Tribunal: STJ
Processo: 0805911-06.2023.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117400 - RN
(2025/0464761-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A C S DE A
ADVOGADA
: KORALINA SANTOS DE SOUZA - RN011729
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
INADEQUAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para
sanar erro material.
2. O acórdão embargado, ao não conhecer do agravo regimental,
enfrentou, de forma clara e suficiente, o ponto central da controvérsia
— a ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, calcado na
—
Súmula 284/STF
aplicando o óbice da
. Não há dever de análise
Súmula 182/STJ
pormenorizada das razões recursais quando o vício é formal e único.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para
rediscutir fundamentos da decisão embargada ou para obter efeitos
infringentes.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado
para o prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de recurso extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56781422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: be6f4d16-4861-4888-88a3-fb233f54ff22

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: be6f4d16-4861-4888-88a3-fb233f54ff22

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117400 - RN
(2025/0464761-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A C S DE A
ADVOGADA
: KORALINA SANTOS DE SOUZA - RN011729
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
INADEQUAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para
sanar erro material.
2. O acórdão embargado, ao não conhecer do agravo regimental,
enfrentou, de forma clara e suficiente, o ponto central da controvérsia
— a ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial, calcado na
—
Súmula 284/STF
aplicando o óbice da
. Não há dever de análise
Súmula 182/STJ
pormenorizada das razões recursais quando o vício é formal e único.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para
rediscutir fundamentos da decisão embargada ou para obter efeitos
infringentes.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado
para o prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de recurso extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A C S DE
A ALBUQUERQUE contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, o qual foi
assim ementado (e-STJ fl. 984):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56781689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: e580a969-5544-4ba1-a05d-0cbac7567933

1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada —
inadmissão do recurso especial pela incidência da
— atrai a
Súmula 284/STF
aplicação, por analogia, do enunciado da
.
Súmula 182/STJ
2. A insistência defensiva na inaplicabilidade da
e na negativa
Súmula 7/STJ
de prestação jurisdicional é irrelevante para o juízo de conhecimento do
agravo regimental quando a decisão agravada se fundamenta exclusivamente
na deficiência formal do recurso especial (
) .
Súmula 284/STF
3. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls.
), o embargante
992/995
alega omissão relevante no acórdão, afirmando que foram demonstradas, nas razões do
agravo em recurso especial, a impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade, a indicação clara dos dispositivos legais violados (arts. 155, 158 e
386, VII, do CPP, e 213 do Código Penal), bem como a natureza jurídica da controvérsia,
sem necessidade de reexame de provas. Sustenta que o acórdão embargado não apontou
quais trechos seriam insuficientes, não analisou os fundamentos efetivamente
apresentados e não enfrentou a tese de indicação expressa dos dispositivos federais.
Aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de demonstração analítica do vício atribuído
ao recurso, por ausência de enfrentamento do conteúdo das razões, de verificação
individualizada dos argumentos e de demonstração de eventual insuficiência dos
dispositivos indicados, invocando o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada; o reconhecimento de que houve impugnação específica suficiente,
com afastamento da
e consequente conhecimento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, e do
do CPC.
art. 1.022
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA56781689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: e580a969-5544-4ba1-a05d-0cbac7567933

O acórdão embargado, ao não conhecer do agravo regimental, assentou, de
forma clara e suficiente, que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela
incidência da
e que as razões do agravo regimental não impugnaram
Súmula 284/STF
especificamente tal fundamento, atraindo o óbice da
(e-STJ fl. 984).
Súmula 182/STJ
Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta omissão por falta de
exame pormenorizado dos trechos do agravo em recurso especial e afirma ter indicado
dispositivos legais federais (arts. 155, 158 e 386, VII, do CPP, e 213 do Código Penal),
bem como ter demonstrado a natureza jurídica da controvérsia (e-STJ fls.
).
992/994
A alegação, contudo, não revela omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. O acórdão enfrentou o ponto central da controvérsia — ausência de
dialeticidade quanto ao óbice da
— e explicitou que a insistência na
Súmula 284/STF
inaplicabilidade da
e na negativa de prestação jurisdicional era irrelevante
Súmula 7/STJ
para o juízo de conhecimento do agravo regimental, por se tratar de deficiência formal do
recurso especial (e-STJ fl. 984).
Não há dever de transcrever ou analisar trecho a trecho das razões recursais
quando o vício é formal e único, consistente na falta de ataque específico ao fundamento
da decisão agravada.
O pedido de efeitos infringentes, por sua vez, busca rediscutir matéria já
decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
A defesa pede o prequestionamento dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, e do
do CPC. Ocorre que o mérito do agravo em recurso especial não
art. 1.022
foi analisado, inexistem vícios na decisão embargada e "os embargos declaratórios não
constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais
com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes." (EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.141.105/RN
DJEN de
)
11/2/2026,
20/2/2026.
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para sanar
erro material.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir
fundamentos da decisão embargada ou para obter novo julgamento do caso.
3. No caso, a instrução dos embargos de divergência foi considerada
deficiente, pois a parte embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
Documento eletrônico VDA56781689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: e580a969-5544-4ba1-a05d-0cbac7567933

acórdãos paradigmas, sem apresentar a cópia integral exigida pela
jurisprudência consolidada do STJ, o que constitui vício substancial
insanável.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição
de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro
EAREsp n. 2.204.108/SC
Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/2/2026,
g.n.)
13/2/2026,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer omissão, obscuridade, omissão ou contradição a ser
sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente,
as razões pelas quais negou provimento ao agravo interno.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
o" (EDcl
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinári
no AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.796.941/PR
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
3. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa do
§ 2o, do
, na hipótese, porquanto inexistente, ao menos
art. 1.026,
CPC/2015
por ora, o caráter protelatório apontado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt nos
, relator Ministro Marco
EREsp n. 1.939.472/DF
Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
g.n.)
18/11/2025,
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.339.703/RS
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56781689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: e580a969-5544-4ba1-a05d-0cbac7567933

Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: e580a969-5544-4ba1-a05d-0cbac7567933

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0464761-0
AREsp 3.117.400 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08059110620238205600 8059110620238205600
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A C S DE A
ADVOGADA
: KORALINA SANTOS DE SOUZA - RN011729
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A C S DE A
ADVOGADA
: KORALINA SANTOS DE SOUZA - RN011729
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850<550<584:10@
2025/0464761-0 - AREsp 3117400 Petição : 2026/0043089-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:41
Código de Controle do Documento: 158A0717-9B29-4280-B552-840B9A76FFD5